Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0710279-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOAO CARMO ATHAIDE MANGABEIRA, JOAO CARVALHO DOS SANTOS, JOAO CATARINO DE ALMEIDA, JOAO CORDEIRO DE SOUZA NETO, JOAO DITO SOARES CHAVES, JOAO DA CRUZ DA SILVA VIEIRA, JOAO DA MOTA FERNANDES FILHO, JOAO DAMASCENO SOARES DA COSTA, JOAO DE CASTRO BRITO, JOAO DE SOUZA E SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator